Tribunal: CARF
Processo: 10183.720125/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720125/2008-78
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.243 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CREDITAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO
PROPORCIONAL.
A utilização de créditos vinculados a produtos exportados se restringe aos
casos de exportação direta para o exterior, de prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas e de vendas a empresa comercial exportadora
(ECE) com o fim específico de exportação, não alcançando as vendas a
pessoas físicas, ainda que estas tenham como destinação final o mercado
exterior, nem as aquisições com fim específico de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora) e Érika Costa Camargos Autran, que deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira
Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720125/2008-78
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão
3803-02.187, da 3aTurma Especial da 3a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais que, por unanimidade de votos, em afastar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário, consignando a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL.
O crédito presumido instituído pela Lei no 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para dedução dos débitos apurados na sistemática da não
cumulatividade aplicável na apuração das contribuições sociais, não sendo
passível de utilização em procedimentos de compensação ou ressarcimento.
EXPORTAÇÃO. DIREITO AO CREDITAMENTO. CRITÉRIO DE RATEIO
PROPORCIONAL.
A utilização de créditos vinculados a produtos exportados se restringe aos
casos de exportação direta para o exterior, de prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento
represente ingresso de divisas e de vendas a empresa comercial exportadora
com o fim específico de exportação, não alcançando as vendas a pessoas
físicas, ainda que estas tenham como destinação final o mercado exterior, nem
as aquisições com fim específico de exportação. As operações no mercado
interno não afetam a apuração da receita bruta de exportação e não geram
direito ao creditamento relativamente às despesas delas decorrentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS DECORRENTES DA DEPRECIAÇÃO
DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. MARCO TEMPORAL.
É assegurado o direito ao creditamento decorrente da depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos a partir de 1o de maio de 2004.
A partir de 1o de dezembro de 2005, somente se creditam os valores relativos
aos encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA
DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para a atualização monetária, com base na taxa Selic,
dos valores relativos a ressarcimento de créditos da contribuição para o PIS.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
A atividade da autoridade administrativa é obrigatória e vinculada, devendo-
se observar os comandos normativos presentes em leis vigentes e válidas, não
lhe sendo facultado o poder de afastar o cumprimento de lei sob alegação de
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2).
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o fato modificativo, extintivo
ou impeditivo do direito, devendo prevalecer a informação obtida na
diligência e que serviu de fundamento à decisão de piso, dado inexistir
qualquer outro elemento de prova em sentido contrário.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração em face do r.
acórdão, alegando, em síntese:
 Omissão na apreciação da revisão dos créditos do período, para
quantificar o crédito presumido na plenitude da lei, considerando o
processo produtivo de todos os estabelecimentos do contribuinte;
 Contradição entre a decisão em seus fundamentos, ao defender que a
Medida Provisória no 183, de 2004, convertida na Lei no 10.925, de 23
de julho de 2004, teria vedado a compensação ou o ressarcimento do
crédito presumido de PIS e Cofins, admitindo apenas sua dedução da
contribuição devida em cada período de apuração

Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

Em despacho às fls. 481 a 485, os embargos de declaração não foram
admitidos.

Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
requerendo a reforma total da decisão, reconhecendo o direito ao crédito de que tratam as Leis
10.637/02, 10.833/03 e 10.925/04 e o provimento do recurso para:

Determinar a revisão dos créditos do período, para quantificar o crédito
presumido na plenitude da lei, considerando o processo produtivo, e ao
final, havendo saldo credor, permitido sua compensação com demais
débitos do contribuinte junto a RFB e/ou ressarcimento em dinheiro;

Considerar o total das despesas relativa aos fretes de transportes de adubo
no rateio dos créditos do contribuinte;

Manter o rateio dos custos, despesas e demais encargos, pelo método de
rateio proporcional a receita bruta, considerando a proporção do total das
exportações em relação ao total da receita bruta;

Correção e ressarcimento dos valores pleiteados pela incidência da taxa
Selic a partir de cada período de apuração;

Reconhecimento dos créditos e homologação das compensações efetuadas
pelo contribuinte;

Manter suspensão da exigência do crédito tributário compensado,
controlado no processo no 10183.720125/2008-78, em face das disposições
do art. 151 do CTN.

Em despacho às fls. 717 a 724, foi dado seguimento parcial ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação à matéria (2) inclusão da receita de
exportação de terceiros no cálculo do rateio proporcional.

Em despacho às fls. 714 a 715, foi decidido manter, na íntegra, o despacho do
Presidente da Câmara, que deu seguimento parcial ao recurso.

Agravo foi interposto pelo sujeito passivo, mas em despacho não foi conhecido
esse recurso.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que não faz sentido incluir nesta equação as receitas decorrentes da exportação indireta
da pessoa jurídica, uma vez que elas não estão associadas a qualquer tipo de custos, despesas e
encargos comuns às demais receitas (cumulativas e não-cumulativas). As receitas de exportação
indireta não se originam de insumos passíveis de creditamento, de modo que sua inclusão no
cálculo do percentual utilizável na segregação de créditos contribuiria apenas para causar
distorção no resultado obtido, afastando-o da real proporção entre os custos, despesas e encargos
e sua efetiva contribuição para cada tipo de receita auferida pela pessoa jurídica.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que observados os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com atualizações posteriores.

Ventiladas tais considerações, quanto à matéria admitida – qual seja, se é
possível a inclusão da receita de exportação de terceiros no cálculo do rateio proporcional,
adianto o meu voto por dar provimento ao recurso do sujeito passivo. Eis que já apreciei essa
matéria – o que recordo o acórdão 3202-001.618, que consignou a seguinte ementa (grifos
meus):
“Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS FEDERAIS.
A compensação de tributos federais é efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

CRÉDITO DE COFINS. PROCESSO DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS.
Confere atividade industrial o processo de beneficiamento de grãos - soja e
milho - quando o referido processo envolve as fases de secagem, limpeza,
padronização e classificação dos grãos, com o fim de torná-los aptos para a
exportação e consumo humano ou animal.
O que, por conseguinte, no presente caso, é de se considerar que as aquisições
de grãos in natura devem ser computadas para fins de apuração do crédito
presumido, subsumindo-se as hipóteses preceituadas no art. 3o, § 5o, da Lei
10.833/2003.
DO CRITÉRIO DE RATEIO PROPORCIONAL DOS CUSTOS, DESPESAS E
ENCARGOS EM RELAÇÃO À RECEITA BRUTA
Adotada pelo sujeito passivo a metodologia trazida pelo art. 3o, § 8o, inciso II,
da Lei 10.833/2003, cabe respeitar o rateio dos custos, despesas e demais
encargos na proporção da receita bruta de exportação, não excluindo da
receita bruta de exportações e tampouco da receita bruta, os valores de receita
que se originam de operações com o fim específico de exportação.
FRETES SOBRE A EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS.
É de se considerar a recuperação de créditos decorrentes das despesas com
fretes, quando necessário para a exportação das mercadorias e o ônus for
suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003.
CRÉDITO SOBRE ADUBO. CRITÉRIO DE RATEIO DE CUSTOS
Descabe o desenquadramento pretendido pela autoridade fazendária da opção
manifestada pelo contribuinte que, adotou per si o critério de rateio de seus
custos, despesas e encargos com direito a crédito, na proporcionalidade de
sua receita bruta total auferida.
Por conseguinte, no caso vertente, não há que se falar em glosa do
ressarcimento do crédito gerados pelas aquisições de adubos e despesas com
fretes sobre vendas, referentes ao transporte de adubo.
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. INCOMPETÊNCIA DO CARF,
SÚMULA No 2, DO CARF.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

Nos exatos termos da Súmula n.o 2, do CARF, falece competência a este órgão
julgador para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CRÉDITOS. VALORAÇÃO
É de se aplicar a taxa SELIC para correção do quantum referente ao crédito
da
recorrente
quando
utilizado
nas
compensações
efetuadas.
Recurso voluntário provido em parte”

Transcrevo parte de meu voto – proferido para a mesma recorrente à época:
“Quanto a alegação da fiscalização de que se trata de exportações de
terceiros e, portanto, deveriam ser excluídas tais receitas de exportação do
método de cálculo adotado pela recorrente, entendo que as exportações são
operações realizadas efetivamente pela recorrente, e não por terceiros.
Ora, se fosse exportação de terceiros, haveria despesa antecipada a ser paga
pelas empresas terceiras, bem como contrato firmado entre as partes, com
direito a recebimento de determinada comissão. O que não ocorre no caso
vertente.
Além disso, para se caracterizar exportação de terceiros, os custos e despesas
relativas à esse evento devem ser assumidos integralmente pelo terceiro
interessado, o que também não ocorreu, visto que a recorrente assumiu o ônus
dessas despesas.
Portanto, não há indícios de que se trataria de receita de exportação de
terceiros com as alegações trazidas pela autoridade fazendária. Há,
contrariamente, documentos e provas de que o câmbio foi regularmente
contratado pela recorrente e por ela liquidado. O que entendo que descabe a
alegação de que a exportação é feita por terceiro e que, portanto, deveriam ser
excluídos tais receitas de exportação do cálculo do crédito presumido.

Sendo assim, não procede o argumento que estas exclusões são originárias de
exportação de terceiros, pois a contribuinte adquiriu estas mercadorias, sim, com o fim
específico de exportação. Houve a transmissão de propriedade e posse, representando estas
aquisições um custo para a empresa, sendo que posteriormente, considerando sua margem de
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

lucro ao realizar a operação de venda destas mercadorias para o exterior, esta operação passa a
constituir receita para a contribuinte, e não para o seu fornecedor.

Sendo a mesma recorrente e caso idêntico, voto por dar provimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo.

É o meu voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto à seguinte matéria: “Inclusão da receita de
exportação de terceiros no cálculo do rateio proporcional”, conforme passarei a explicar.
Conforme relatado, controverte-se nos autos acerca do direito creditório
decorrente da não cumulatividade da contribuição para o PIS relativamente à produção
exportada, com fundamento no §1o do art. 5o da Lei no 10.637, de 2002.
O recorrido entendeu que o art. 6°, §4°, da Lei n° 10.833, de 2003, veda a
apuração de créditos vinculados à receita de exportação pelas Empresas Comerciais
Exportadoras (ECE’s) nas hipóteses de aquisição de mercadorias com o fim específico de
exportação, sob risco de aproveitamento dúplice do mesmo crédito, e consequentemente as
receitas de exportação dessas mercadorias não podem ser computadas como Receitas de
“Exportação Normal” para efeito do rateio proporcional de créditos vinculados à exportação.
A Contribuinte alega que a Fiscalização descaracterizou as vendas com fim
específico de exportação, efetuadas para pessoas físicas que comprovadamente exportaram as
mercadorias adquiridas, excluindo-as da receita de exportação para fins do rateio previsto no §8°
do art. 3° da Lei no 10.833/2003 e, por conseguinte, da apuração dos créditos vinculados às
exportações, inovando o contexto legal.
Pois bem. Segundo a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, quem tem direito de
aproveitar créditos da COFINS, na forma do art. 3o, desta mesma lei, na redução/comercialização
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.243 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.720125/2008-78

de produtos vendidos para comercial exportadora, com o fim específico de exportação, é a
empresa vendedora, conforme consta do §1o do art. 6o, da citada Lei.
O disposto no §4o, deste mesmo artigo, veda expressamente o aproveitamento de
créditos sobre os custos/despesas com os produtos adquiridos com o fim específico de
exportação, por parte da comercial exportadora, literalmente. Confira-se:
“§4o. O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso
III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à receita
de exportação." (Grifei)
Cabe ressaltar que o crédito sobre insumos na exportação, quando a empresa faz
mais de uma atividade é calculado da seguinte forma:
Receita de exportação (/) Receita Total (=) percentual (%)
Percentual (*) Custos totais (=) custos da exportação merecedores de crédito.
Aqui, discute-se, como problema, qual seria o valor da receita de exportação,
considerando-se duas possibilidades: (a) Receita de exportação = exportação de produtos ou (b)
Receita de exportação = exportação de produtos + exportação de ECE. Portanto, não se discute a
receita total.
Analisando a questão, entendo que não existe razão para incluir, na receita de
exportação, as vendas realizadas pelo contribuinte na qualidade de mera Empresa Comercial
Exportadora (ECE). Isso, porque o parágrafo 4o do art. 6o, acima citado, é claro em determinar
que essa venda não dá direito a crédito.
Ora, assim, uma empresa que funcionasse exclusivamente como ECE não teria
direito crédito algum, o que corresponderia a um coeficiente igual a zero. De forma equivalente,
uma empresa que funcionasse parcialmente como ECE deveria ter seu coeficiente reduzido
proporcionalmente, para não se aproveitar de crédito por venda realizada na qualidade de ECE.
Esclareça-se que a receita da ECE, precisa ser excluída, não se tratando de
formalismo rigoroso, mas sim de observância das regras estipuladas na lei. Isto porque, se caso
ela for incluída, será indiretamente concedido crédito sobre receita de ECE, o que a lei não
admite.
Isto posto, nega-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital